Tribunal: TJMT
Processo: 1014644-50.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1014644-50.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Cerceamento de Defesa]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VALTER CAETANO LOCATELLI - CPF: 183.008.639-15 (ADVOGADO), PEDRO ITACIR THIBES - CPF: 370.955.109-97 (INTERESSADO), VALTER CAETANO LOCATELLI - CPF: 183.008.639-15 (INTERESSADO), JUIZ DA VARA UNICA CRIMINAL DA COMARCA DE ARIPUANÃ (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PAULO SÉRGIO THIBES (INTERESSADO), ROMARIO DE LIMA SOUSA - CPF: 026.274.221-70 (ADVOGADO), OAB/MT - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE STUMPF JACOB GONCALVES - CPF: 469.179.341-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA (1729) No 1014644-50.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: PEDRO ITACIR THIBES, VALTER CAETANO LOCATELLI, PAULO SÉRGIO THIBES

AGRAVADO: JUIZ DA VARA UNICA CRIMINAL DA COMARCA DE ARIPUANÃ

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE HABILITAÇÃO DA OAB/MT COMO ASSISTENTE DO ADVOGADO – INVIABILIDADE – TRIBUNAL DO JÚRI – JUSTIFICATIVA PARA A AUSÊNCIA DO DEFENSOR NÃO ACOLHIDA NA ORIGEM – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO NOS AUTOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DESTITUIÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO – DESPROPORCIONALIDADE – CARÊNCIA DE PROVAS DE QUE O COMPORTAMENTO DO PROFISSIONAL CONSTITUIU
MANOBRA PARA POSTERGAR O JULGAMENTO, OU CONDUTA ATENTATÓRIA AO REGULAR TRÂMITE PROCESSUAL – RELAÇÃO DE CONFIANÇA QUE DEVE SER PRESERVADA –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

“A legitimidade prevista na norma do Estatuto da OAB somente se verifica em situações que afetem interesses ou prerrogativas da categoria dos advogados, não autorizando a intervenção dos Presidentes dos Conselhos e das Subseções da OAB, como assistentes da defesa, pela mera condição de advogado do acusado”
(STJ, RMS 63.393/MG).

“
Um dos requisitos do mandado de segurança é a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória na célere via do mandamus. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido
” (STJ, AgInt no RMS 56.651/SP).

Somente a dilação probatória poderia comprovar que o alagamento invocado pelo impetrante constituiu óbice intransponível para sua presença na sessão de julgamento, notadamente diante da existência de alternativas para acessar a comarca.

“A escolha do defensor é um direito inafastável do réu, principalmente quando se leva em consideração que a constituição de um defensor estabelece uma relação de confiança entre o réu e seu patrono, violada pela nomeação de defensor ad hoc sem que seja dada a oportunidade ao réu de nomear outro advogado, caso aquele já constituído nos autos, permaneça inerte na prática de algum ato processual. [...]
(STJ, RHC 115.941/MG).

O julgamento da impetração prejudica a análise do agravo interno interposto nos autos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

MANDADO DE SEGURANÇA (1729) No 1014644-50.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: PEDRO ITACIR THIBES, VALTER CAETANO LOCATELLI, PAULO SÉRGIO THIBES

AGRAVADO: JUIZ DA VARA UNICA CRIMINAL DA COMARCA DE ARIPUANÃ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Turma:

Trata-se de mandado de segurança impetrado por Pedro Itacir Thibes, Paulo Sérgio Thibes e Valter Caetano Locatelli, contra ato acoimado de ilegal atribuído a Fábio Petengill, Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Aripuanã, que considerou injustificada a ausência do advogado de defesa na sessão de julgamento do Tribunal do Júri, com aplicação da regra prevista no art. 456 do CPP.

Em suas razões, asseveram que Valter Caetano Locatelli foi contratado por Pedro Itacir Thibes e Paulo Sérgio Thibes para defendê-los na ação penal
2361-98-2004.811.0088 – Código 23353, que respondem pelo crime tipificado no art. 121, § 2°, incisos, I, IV e V, e no art. 211 do Código Penal (homicídio qualificado e ocultação de cadáver).

Relatam que, no dia 4-3-2020, o advogado se deslocou de Tangará da Serra para Juína, pois, “
n
o dia seguinte, em companhia dos acusados/impetrantes Pedro e Paulo Thibes, iniciaram viagem Juína/Aripuanã
” (sic).

Argumentam que “
ao chegarem no Rio Vermelho, depararam-se com dezenas de veículos, caminhões, caminhonetes, automóveis, motocicletas e seus ocupantes, estacionados às margens do rio, impossibilitados de passagem devido às fortes chuvas caídas nos últimos dias, mais expressivas na noite anterior, as águas subiram muito acima do normal, transbordou do leito, invadiu a rodovia, sem as mínimas condições de ultrapassagem, no local não há ponte, a passagem feita pelo leito do rio agravando ainda mais a situação. Um caminhão que aventurou-se, carregado de material de construção, tombou no leito do rio provocando parcial tombamento, pondo em risco a integridade física de seus ocupantes
” (sic).

Aduzem que a situação foi documentada, e o advogado informou seu escritório em Tangará da Serra do ocorrido, sendo que “
Josélia de Souza Ermita OAB/MT 11.871, elaborou a peça de justificação, antes manteve contato telefônico com a Serventuária Ana Alice, para quem pediu orientações de como envia-la, seguindo sugestão remeteu pelo PEA, para garantir a chegada em mãos do MM. Juiz, antes de abertura da sessão plenária, foi enviado também e-mail ari.unica@tjmt.jus.br , após a remessa, em ligação telefônica, foi informada que haviam chegado e seriam encaminhados ao MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri, ainda naquela tarde, conforme pedido de redesignação de audiência anexo 2, encaminhado via e-mail e PEA”
(sic).

Afirmam que, apesar da “
prévia comunicação realizada àquele Juízo, de que estaria impossibilitado de ali se apresentar, por motivo comprovado documentalmente, em linguajar desrespeitoso, nada recomendado a um Magistrado, considerou o não comparecimento da defesa à sessão injustificada, destituiu o impetrante da defesa dos acusados, além de determinar que os acusados constituíssem novo defensor, sob pena de lhes ser nomeado defensor público, com os honorários por eles pagos, como penalidade de desonestidade processual demonstrada, determinando ainda, comunicação a OAB/MT para apuração da conduta de seu filiado
” (sic).

Sustentam que a conclusão de que a conduta é protelatória não passa “de fruto da fértil imaginação do juiz”, notadamente porque entendem que a obstrução nas estradas que impossibilitou o advogado de comparecer na sessão de julgamento foi amplamente demonstrada.

Asseguram que a decisão é “despótica”, e que “
a liberdade do advogado cumprir com seu contrato de prestação de serviços advocatícios, e o direito dos acusados de ser defendidos por advogado de sua confiança, é constitucionalmente garantido, o que foi totalmente desprezado pelo MM Juiz, quando apequenou, desmereceu, além do defensor e acusados, os elementos probatórios produzidos com a justificação de ausência na sessão plenária, aliás, sequer deu ao trabalho de analisa-las e, ou, tecer qualquer comentário sobre a prova juntada
” (sic).

Afiançam que a destituição do advogado é nula, pois deveria o juiz apenas ter remarcado a sessão e comunicado o ocorrido a OAB/MT.

Também questionam a redesignação da sessão de julgamento para o dia 13-8-2020, com base na
Portaria Conjunta no 399/2020, porque, além de se tratar de réu solto,
“o acusado Pedro Itacir Thibes nascido em 19 de novembro de 1944 e seu defensor Valter Caetano Locatelli, nascido em 07/08/1949, contam com mais de 70 (setenta) anos de idade (conforme documento anexo 4), são idosos, portanto incluídos entre as pessoas de alto risco, em consequência, requerem cuidados especiais e tem seus direitos de ir e vir, ainda mais restritos, proibidos de frequentar lugares públicos, supermercados, academias, etc.”
(sic).

Por fim, alegam que, na sessão plenária em que não puderam comparecer, o juiz, a pedido da acusação, deferiu a oitiva de Adilson Hofmann, apesar de não ter sido encontrada na fase instrutória da persecução penal, sem fundamentar a medida
(Id. 50043480).

A liminar foi indeferida (Id. 50420982).

No petitório encartado no Id. 50912456, a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso requereu a habilitação nos autos, na condição de assistente do advogado Walter Caetano Locatelli. Também explanou os motivos pelos quais entende ser ilegal a destituição do causídico.

As informações prestadas pela autoridade indigitada coatora estão anexadas no Id.
51640483.

Em seguida, aportou aos autos agravo interno, no qual os impetrantes buscavam rever a decisão que indeferiu a liminar. Na mesma oportunidade, questionaram ainda as informações prestadas pelo juiz da causa (Id.

50066450
e
52048486
).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou, concomitantemente, pela concessão da ordem, ante a ilegalidade da destituição do advogado (Id.
53842465
), assim como
pelo provimento do agravo interno (Id.
53881480
)
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

De proêmio, esclareço que não tem pertinência o pedido de habilitação apresentado pela OAB/MT, para atuar como assistente do advogado Walter Locatelli, enquanto impetrante.

A discussão travada no
mandamus
se resume a situação que envolve apenas o impetrante, sendo certo que não abrange matéria de interesse ou prerrogativa da categoria profissional.

A condição de advogado, por si só, não autoriza a habilitação da seccional nos autos.

Nesse sentido, colho da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE INGRESSO DA OAB/MG COMO ASSISTENTE DA DEFESA, EM AÇÃO PENAL NA QUAL FIGURA COMO RÉU ADVOGADO INSCRITO NA ORDEM. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE DA CATEGORIA.

1. A previsão contida no art. 49, parágrafo único, do Estatuto da OAB, deve ser interpretada em congruência com as normas processuais penais que não contemplam a figura do assistente de defesa, não prevalecendo unicamente em razão de sua especialidade. Precedentes: AgRg na PET no REsp 1.739.693/RN, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 05/04/2019; AgRg no AREsp 1.389.040/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 26/03/2019; AgInt no AREsp 584.962/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017.

2. A legitimidade prevista na norma do Estatuto da OAB somente se verifica em situações que afetem interesses ou prerrogativas da categoria dos advogados, não autorizando a intervenção dos Presidentes dos Conselhos e das Subseções da OAB, como assistentes da defesa, pela mera condição de advogado do acusado. Precedentes: REsp 1.793.268/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe 30/05/2019; EREsp 1.351.256/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Corte Especial, DJe 19/12/2014; AgRg nos EREsp 1.019.178/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Corte Especial, DJe 20/5/2013.

3. Situação em que o interesse jurídico que legitimaria a intervenção da OAB se circunscreve ao fato de que o réu na ação penal é advogado inscrito em seus quadros.

4. Em suma, carece de legitimidade a Ordem dos Advogados do Brasil para atuar como assistente (advogado denunciado em ação penal), porquanto, no processo penal, a assistência é apenas da acusação, não existindo a figura do assistente de defesa. Precedentes.

5. Recurso ordinário a que se nega provimento.
(STJ, RMS 63.393/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020).

Esclareço que a aventada ilegalidade da decisão, no ponto em que considerou imprescindível a oitiva de Adilson Hofmann – pessoa referida na primeira fase da instrução processual – foi discutida no Habeas Corpus n.
1015435-19.2020.8.11.0000, que tramita pela 1a Câmara Criminal.

Assim, apesar das indagações expostas pelos impetrantes, a questão não será apreciada.

A pretendida suspensão da sessão de julgamento, designada para o dia 13-8-2020, em razão da impossibilidade de comparecimento do advogado e de um dos réus, que, por serem idosos, estariam impossibilitados por causa da pandemia, está superada, pois, conforme informado, na origem o
ato foi remarcado para o dia 20-10-2020
.

Sobre este ponto, me adianto em dizer que o júri remarcado para o mês de outubro, não pode mais uma vez ser adiado ao argumento dos riscos da Covid-19, diante da idade de dois dos impetrantes.

Fixadas essas premissas, passo a analisar as teses remanescentes.

Os impetrantes se insurgem contra decisão proferida na ação penal n. 2361-98-2004.811.0088 – Código 23353, que considerou injustificada a ausência do advogado de defesa na sessão de julgamento do Tribunal do Júri,
redesignou o ato, assim como determinou aos réus que constituíssem novo advogado, sob pena lhes ser designado a Defensoria Pública, ou defensor dativo às suas expensas, vazada nos seguintes termos:

[...]

Aportando aos autos petição signatada por pessoa sem habilitação técnica a postular nos autos, noticiando que os réus e seus defensores estariam impedidos de atravessar os obstáculos naturais (pontes e rio) existentes no trajeto entre a cidade de Castanheira/MT e essa Comarca, porque tendo havido transbordamento do Rio Vermelho, que atravessa a BR 174, que liga Castanheira a Juruena/MT, a passagem de veículos é bastante lenta e acidentada, e no dia em que se deslocavam até esta Comarca (05/03/2020) houve um imprevisto com um caminhão carregado com materiais de construção, que atolou no trajeto e sua remoção, alegadamente, só ocorrerá no dia de hoje (06/03/20), o que aniquilaria qualquer possibilidade dos acusados e seus defensores seguirem viagem e comparecer à Sessão de Julgamento, a tempo.

De saída, é preciso destacar que estamos diante de processo que tramita há indesejáveis 16 anos, e nonde se busca desvendar a culpa e apontar as responsabilidades penais por duplo homicídio ocorrido há nada menos que praticamente duas décadas, o que já escancara a necessidade de que o feito seja tratado com maior denodo, atenção e respeito por todos os atores processuais.

Faz-se necessária essa digressão porque salta aos olhos que o pedido de redesignação da audiência, por uma suposta (e é preciso frisar o adjetivo) suposta impossibilidade de trafegar nas estradas que dão acesso a esta Comarca, nada mais é do que uma injustificável e inexplicável tentativa de procrastinar a marcha processual, comportamento que já em progresso a chamada Era da Comunicação, ainda insiste em ser repetido por atores processuais que se recusam a entender a necessidade de o processo ser elemento de estabilização social e não um fim em si mesmo.

Diz-se, categoricamente, que o pedido é protelatório e injustificado, porque, muito ao contrário do que querem fazer crer os réus, apesar da dificuldade natural nesta época do ano do tráfego de veículos nas judiadas estradas do Noroeste de MT, não há impossibilidade nenhuma de acesso à Comarca, e isso não se trata de um achismo judicial e sim de certeza fática.

Somente
na data de ontem, quando supostamente os réus foram impedidos de trafegar, foram realizadas 9 audiências na Comarca, pasmem, pelo magistrado que não é titular da Comarca e, vindo de Juína/MT, passou facilmente pelas estradas de acesso e esteve nos atos, presencialmente
. Ainda que se diga que o fato impeditivo teria sido na data de ontem e não quando o Juiz de Direito se deslocou à Comarca (dia 02/03/2020, quando o Rio Vermelho havia transbordado e tomado toda estrada da BR e mesmo assim, o servidor público judiciário encontrou um meio normalíssimo de chegar à Comarca, pela estrada paralela à BR, que cruza a Linha Novo Horizonte) 5 das 9 audiências foram realizadas com partes que também não residem na cidade e com advogado, que se deslocou de Curitiba/PR (Dr. Bruno Henrique Navarro Guariza, OAB/PR 68527) até a Comarca de Aripuanã/MT, surpreendentemente, também por via terrestre.

Nada disso fosse convincente a demonstrar a chicana processual armada pelos réus,
a Assessora de Gabinete II, sra. Rayane Pereira Costa, saiu na data de hoje da Comarca de Aripuanã/MT, de táxi móvel, às 05h da manhã, e já se encontra na cidade de Juína/MT
, tendo saído a essa hora da madrugada, exatamente porque o motorista de taxi, aproveitando a melhora das estradas, conseguindo ir e voltar no mesmo dia, adiantou a partida para que pudesse completar o tráfego normalmente, tudo a escancarar que inobstante as dificuldades, a alegação de que o acesso é impossível, de que era dificultoso em níveis extremo chegar até a Sessão do Júri não possui cabimento e nem corresponde à verdade. Dito isso, considero INJUSTIFICADA a ausência do advogado de defesa à Sessão de Julgamento e aplicando a regra do art. 456, DETERMINO:

(a) Adiamento da Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri, nos termos do § 1o da norma suso mencionada, para o dia 14/04/2020, às 09h, assinalando que os réus serão julgados nessa data, compareçam ou não, aleguem as aleivosias e mentiras que quiserem, porque o adiamento só se justifica por uma única vez, como comanda a norma legal;

(b) Intime-se os réus a constituírem nova defesa técnica, ante a ausência injustificada dos causídicos atualmente funcionando nos autos, no prazo improrrogável de 5 dias;

(c) Na mesma intimação, advirta-se aos réus que será designado defensor dativo, nos moldes do § 2o do art. 456 do CPP, independentemente da constituição de defesa técnica, evitando manobras, chicanas e medidas protelatórias que impeçam a realização da Sessão de Julgamento, e os honorários do dativo serão por eles custeados, como penalidade pelo comportamento de desonestidade processual demonstrado;

(d) Proceda-se a expedição de ofício à Seccional da OAB/MT nos termos do caput do art. 456 do CPP, para que se apure a conduta do profissional da advocacia constituído pela defesa.

Apesar dos argumentos invocados pelos impetrantes, não é possível comprovar, de plano, que a situação invocada constituiu óbice intransponível para a presença do advogado na sessão de julgamento, para a qual estava devidamente intimado.

Se de um lado os impetrantes alegaram que não havia possibilidade de passagem na rodovia, de outro, a autoridade indigitada coatora afirmou que, naquela data, várias pessoas – inclusive servidores da justiça – chegaram à comarca utilizando o mesmo caminho.

As fotografias trazidas aos autos registraram apenas um pequeno trecho alagadiço, onde um caminhão encontrava-se encalhado, bem como diversos veículos, aparentemente, aguardando, nas margens da estrada.

Contudo, as imagens são insuficientes para comprovar a impossibilidade de acesso à comarca, ou mesmo que o trajeto permaneceu interditado por longo período, a ponto de impedir que a viagem – que, nos dizeres do impetrante, se iniciou na véspera da data designada –, fosse concluída em tempo de o advogado participar da sessão de julgamento.

Ademais, não há como ignorar que, além da estrada que supostamente estava bloqueada, havia outros meios de acessos que poderiam ter sito utilizados para alcançar a comarca de Aripuanã.

A possibilidade de utilizar outros caminhos, aliás, foi muito bem pontuada nas informações prestadas pela autoridade indigitada coatora,
verbis
:

E aqui, volte-se à inflexão sobre o tempo de residência dos réus na região: qualquer um, que resida por um espaço razoável de tempo na região, sabe que são 3 os trajetos que ligam Juína e Aripuanã, quais sejam: a BR-174; a MT-183 (cujo trajeto percorre Juína-Distrito de Filadélfia- Distrito de Morena-Aripuanã) e a estrada percorrida por este magistrado, que segue paralela à BR-174, via Linha Novo Horizonte, que é outro Distrito, próximo à cidade de Castanheira/MT, exatamente onde os impetrantes estavam supostamente bloqueados em seus trajetos.

Não é, portanto, nem um pouco crível que Pedro Itacir e Paulo Sérgio Thibes, desconhecessem a estrada que estava ao lado de onde supostamente foram impedidos de passar, o que, associado a todo panorama fático acima relatado, revela, a não mais poder, que o não comparecimento ao ato designado se deu de forma injustificada e, repita-se, lamentável que ainda se verifique ocorrer em pleno século XXI’
(ID. 51640483).

Bem se sabe que “
um dos requisitos do mandado de segurança é a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória na célere via do mandamus. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido
” (STJ, AgInt no RMS 56.651/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 03/08/2020).

Diante do contexto delineado, fica claro que a tese aventada demandaria dilação probatória, especialmente porque há elementos em sentido conflitantes.

Se não é possível aferir, de plano, a situação aventada, a questão não comporta solução na via mandamental, conforme assenta os seguintes arestos:

[...] A comprovação das alegações relativas à existência de murais separados para a Prefeitura e a Câmara e à ausência de provas de tentativa de intimação pessoal e de ocultação do prefeito e de seu procurador para não receber a intimação demandaria dilação probatória, o que é inviável no bojo de mandado de segurança, em que são necessárias provas pré-constituídas das situações e fatos que demonstrem a existência do alegado direito líquido e certo do impetrante. [...]
(STJ, RMS 61.855/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 01/06/2020).

[...] quando o conjunto probatório não é suficiente para comprovar o direito pleiteado e houver a necessidade de incursão em situações fáticas específicas, não é possível a utilização do mandamus, por impossibilidade de dilação probatória. Nesse sentido: MS n. 11.01l/DF, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 12/3/2014, DJe 25/3/2014; RMS n. 9.053/PR, Rel. Ministro Garcia Vieira, Primeira Turma, julgado em 2/6/1998, DJ 8/9/1998, p. 25. [...]
(STJ, AgInt nos EDcl no RMS 52.834/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2020, DJe 11/05/2020).

Assim sendo, inviável acolher a escusa apresentada.

Não desconheço que o art. 456, § 2o, do Código de Processo Penal autoriza que, diante da ausência injustificada do advogado na sessão de julgamento, o juiz determine que o réu constitua novo defensor, sob pena lhe ser nomeada a Defensoria Pública ou defensor dativo.

Contudo, diante das particularidades do caso, entendo que a medida é desproporcional.

Apesar de não acolhida a justificativa apresentada para a ausência do profissional, não há provas que a circunstância invocada por ele constituiu manobra para postergar o julgamento, ou qualquer outra conduta atentatória ao regular trâmite processual.

De fato, o que se tem de concreto é que o advogado não compareceu na sessão de julgamento, e a justificativa apresentada por ele não foi comprovada.

Também não há provas que ele tenha abandonado o processo. De fato, nada indica que o advogado deixou de defender os interesses dos réus.

Nessas condições, entendo ser desproporcional destituí-lo do mandato outorgado.

Não se pode ignorar que o réu tem direito de ser assistido por profissional de sua confiança (CPP, art. 263). A relação de confiança havida entre o réu e o profissional de sua escolha é considerada desdobramento do direito a ampla defesa.

Eugênio Pacelli e Douglas Fischer doutrinam que
“a escolha do defensor é livre. Tendo condições econômicas/financeiras poderá escolher e constituir o profissional de sua preferência. E, feito isso, ainda que negligente o advogado, não poderá o juiz desconstruir o mandato”
(Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência, 7a ed., Ed. Atlas, pág.555).

Em complemento, Walfredo Cunha Campos esclarece que
“o

art. 456 do CPP deve ser estudado sob o prisma constitucional, já comentado, da plenitude de defesa que, em verdade, só é concretizado quando se permite ao réu escolher quem, na sua opinião, com mais perfeição irá se encarregar de defender seus interesses no Tribunal do Júri
” (Tribunal do Júri, Teoria e Prática, 4o ed., Ed. Atlas, págs. 195-196).

No mesmo sentido, colho dos tribunais superiores:

[...] O réu tem o direito de escolher o seu próprio defensor. Essa liberdade de escolha traduz, no plano da “persecutio criminis”, específica projeção do postulado da amplitude de defesa proclamado pela Constituição. [...]
(STF, HC 92091, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 27/10/2009, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-169 DIVULG 27-08-2012 PUBLIC 28-08-2012).

[...] A escolha do defensor é um direito inafastável do réu, principalmente quando se leva em consideração que a constituição de um defensor estabelece uma relação de confiança entre o réu e seu patrono, violada pela nomeação de defensor ad hoc sem que seja dada a oportunidade ao réu de nomear outro advogado, caso aquele já constituído nos autos, permaneça inerte na prática de algum ato processual. [...]
(STJ, RHC 115.941/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 04/10/2019)

Diante desse cenário, impor ao réu a obrigação de constituir novo defensor, enquanto ainda deposita no impetrante a confiança de que estará bem assistido, equivale a negar a ele o direito a ampla defesa e ao contraditório.

Assim sendo,
concedo parcialmente
a ordem vindicada, tão-somente para manter o advogado Walter Caetano Locatelli na defesa de Pedro Itaicir Thibes e Paulo Sérgio Thibes, na ação penal n. 0002361-98- 2004.8.11.0088 - Código 23353. De consequência, torno nulo o eventual arbitramento de honorários em favor de advogado dativo.

Por fim, julgado o mandado de segurança fica prejudicado o agravo interno constante no Id.

50066450
e
52048486
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2020